Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Apelação cível - Transporte aéreo - Cancelamento de passagens - Inobservância do art. 3o, § 2o, da Lei 14.034/20 - Falha na prestação dos serviço - Continuidade de venda de passagens aéreas no período - Dano moral configurado - Responsabilidade solidária - Quantum majorado para R$ 10.000,00, valor pedido.